Tribunal: TJPA
Processo: 0862484-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862484-60.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PROFERIR DECISÃO ALÉM DO LIMITE FIXADO NA EXORDIAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ELTROMBOPAGUE OLAMINA EM FAVOR DO PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ENFERMIDADE QUE RECLAMA A SUA UTILIZAÇÃO, BEM COMO AOS DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE OBSERVÂNCIA DA PORTARIA Nº 9, DE 31 DE JULHO DE 2019. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, reformar em parte a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0862484-60.2019.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na qualidade de substituto processual HILTON DE FREITAS MENDES, julgou procedente o pedido.

Na origem, a inicial (id. 4321641, págs. 01/12) historia que o paciente Hilton de Freitas Mendes, idoso com 66 (sessenta e seis) anos, foi diagnosticado com púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10 D 69.3), sendo necessária a utilização contínua do medicamento Eltrombopague Olamina 50 mg, conforme apurada na Notícia de Fato nº 000590-112/2019-MP/2ªPJDIAT.

Afirma o representante do Ministério Público Estadual que o paciente requereu o medicamento junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA, protocolo nº 2018/511342 em 14/11/2018, contudo não obteve resposta até o ajuizamento da demanda.

Frisa que foi expedido Ofício nº 343/2019-MP/2ªPJDIAT, em 25/06/2012, à referida Secretaria a respeito da solicitação feita pelo idoso, no entanto não obteve resposta.

Diante da situação exposta, não restou alternativa senão o manejo de Ação Civil Pública em favor do paciente com vistas a compelir o Estado do Pará ao fornecimento do fármaco ao norte mencionado.

Discorre sobre a sua legitimidade ativa na defesa de direito individual indisponível (artigo 127 c/c 129 da CR/88 e artigo 74, I da Lei nº 10.741/2003); o direito à saúde como bem de extrema importância para a dignidade humana (artigos 6º, 196 e 197 da CR/88).

Argumenta que o medicamento Eltrombopague Olamina 50 mg foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para fins de tratamento da patologia do paciente por intermédio da Portaria nº 72, de 11 de dezembro de 2018, da Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.

Requereu a concessão de tutela de urgência com vistas a compelir o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento referido em favor do paciente enquanto perdurar o seu estado clínico, bem como aos demais pacientes idosos do Sistema Único de Saúde (SUS) e a procedência do pedido com o reconhecimento da obrigatoriedade de disponibilização do medicamento.

Em decisão constante do id.
4321651, págs. 01/04, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para compelir o Estado do Pará a fornecer o fármaco ao paciente substituído pelo Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 4321661, págs. 01/08) arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela perda de objeto. Aduz que conforme informação obtida junto ao Núcleo de Demandas Judiciais da Secretaria de Estado de Saúde e o termo de declarações prestadas pelo paciente, constata-se que ele já vinha recebendo o medicamento desde o dia 6/12/2019, por intermédio de Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA.

Prossegue afirmando que o fármaco em questão somente foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 31/07/2019, sendo que possuía o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da normativa.

Esclarece que tomou todas as medidas para a disponibilização do medicamento, tanto é que mesmo antes do deferimento liminar, o paciente já estava recebendo o insumo, de modo que não há falar em pretensão resistida.

Argumenta a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa por não cumprimento da decisão judicial e a necessidade da sua redução na forma do artigo 537, “caput”, e § 1º do CPC e jurisprudências que cita.

Discorre fundamentos a respeito da impossibilidade de condenação em custas processuais e impossibilidade de estipulação de honorários sucumbenciais, conforme isenção prevista no artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Postulou, ao final, o acolhimento da preliminar arguida ou, alternativamente, a improcedência total do pedido.

Réplica do Ministério Público (id. 4321665, págs. 01/06) pugnando pela procedência do pleito.

Proferida a sentença (id. 4321669, págs. 01/05), o juízo singular julgou procedente o pedido para compelir o Estado do Pará a fornecer em favor de todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que ostentem o diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10 D 69.3), o fármaco Eltrombopague Olamina 50 mg.

Na mencionada decisão, restou afastada a multa cominatória anteriormente fixada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (id. 4321672, págs. 01/06), e após breve explanação dos fatos, argumentou a perda de objeto por falta de interesse processual superveniente (artigo 485, VI do CPC) e nulidade da sentença que o condenou além dos limites fixados na peça vestibular.

Assevera que o pedido ventilado na peça de ingresso se restringe ao fornecimento do medicamento em favor do idoso Hilton de Freitas Mendes e demais pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que venham a necessitar.

Disserta que conforme arguido na contestação, o fármaco Eltrombopague somente foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 31/07/2019, sendo que possuía o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da normativa.

Esclarece que tomou todas as medidas para a disponibilização do medicamento, tanto é que mesmo antes do deferimento liminar, o paciente já estava recebendo o insumo, de modo que não há falar em pretensão resistida.

Prossegue afirmando que a sentença o compeliu a fornecer o medicamento reclamado na exordial a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática e sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Aduz, nesse ponto, que o pronunciamento incorreu em violação ao artigo 492 do CPC, que prevê a impossibilidade de o magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Discorre fundamentos acerca da necessidade de observação das regras constantes do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença apresentada pelo paciente.

Diz que o fármaco Eltrombopague pertence ao Grupo 1B do RENAME, sendo financiado com transferência de recursos pelo Ministério da Saúde e que a transferência do insumo ocorre após a sua dispensação ao paciente, que fica registrado no sistema HÓRUS através da Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC).

Conclui afirmando que a disponibilização do medicamento Eltrombopague deve atender aos critérios previstos na Portaria Conjunta nº 9 de 31/07/2019.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas ao acolhimento da prefacial arguida ou a reforma da decisão recorrida.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 4321681, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões no id. 4321684, págs. 01/06, tendo o Ministério Público sustentado a ausência de perda superveniente do objeto. Aduz que o pedido não se restringiu somente ao idoso, ora substituído, mas sim a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que viessem a comprovar a necessidade do medicamento Eltrombopague Olamina 50 mg.

Defende que o medicamento reclamado integra a lista do RENAME, pertencendo ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, de modo que não há razão para demora ou negativa de seu fornecimento.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4370557, págs. 01/07), pronunciou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja acrescida a determinação de implementação da Portaria Conjunta nº 09/2019 aos demais pacientes que porventura necessitem do referido medicamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada, adentro em sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR PROFERIR DECISÃO ALÉM DO LIMITE FIXADO NA EXORDIAL.

Sobre essas prefaciais, discorre o apelante que a quando da apresentação da contestação comprovou que o paciente substituído pelo Ministério Público já vinha recebendo o fármaco Eltrombopague através da Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA desde dezembro/2019, ou seja, antes do deferimento da medida liminar (04/02/2020).

Diz, também, que o referido medicamento somente foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por intermédio da Portaria Conjunta SAS/MS nº 9, de 31/07/2019, tendo a normativa estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o seu cumprimento.

No caso vertente, apesar de ter havido a regular entrega do medicamento reclamado em favor do paciente substituído pelo Ministério Público sem a intervenção judicial, não é de se olvidar que o objeto da demanda também incluía outros idosos em idêntica situação. Isso porque o pedido formulado pelo representante do “Parquet” não se limitou ao idoso mencionado, mas sim em assegurar o medicamento a todos que dele necessitem e sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse ponto, não há falar em perda de objeto.

Por outro lado, no que diz respeito a violação ao princípio da congruência, razão não assiste ao apelante. Nesse tópico, o pedido ventilado na inicial no seu item 3 requereu a condenação do apelante a fornecer regularmente o medicamento Eltrombopague Olalina ao paciente substituído pelo Ministério Público e aos demais pacientes idosos do Sistema Único de Saúde (SUS) que dele necessitem, tendo o juízo monocrático julgado procedente o pedido.

Em sendo assim, não há falar em violação ao princípio da congruência, uma vez que a sentença ora recorrida julgou o pedido na forma de como ele foi formulado na exordial.

Nessa esteira, afasto as preliminares em questão arguidas.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Hilton de Freitas Mendes, compelir o Estado do Pará a fornecimento do fármaco Eltrombopague Olamina 50 mg em favor do paciente, uma vez ser ele portador de púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10 D 69.3), bem como aos demais idosos na mesma situação e que fossem usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, como, por exemplo, disponibilizando medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse diapasão, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de maneira que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, visto que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na hipótese dos autos, a insurgência do apelante reside na necessidade de observância das regras constantes do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêutica da Doença Púrpura Trombocitopênica Idiopática e fluxo adequado para o fornecimento do medicamento para combate-la, conforme estabelecido pela Portaria Conjunta nº 9, de 31 de julho de 2019, do Ministério da Saúde, que possui a seguinte redação
:

PORTARIA CONJUNTA Nº 9, DE 31 DE JULHO DE 2019

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Púrpura Trombocitopênica Idiopática.

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE e o SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, no uso de suas atribuições,

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros sobre púrpura trombocitopênica idiopática no Brasil e diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;

Considerando o Registro de Deliberação nº 441/2019 e o Relatório de Recomendação nº 452 - Maio de 2019 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da busca e avaliação da literatura; e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), resolvem:

Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Púrpura Trombocitopênica Idiopática.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral da púrpura trombocitopênica idiopática, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio http://portalms.saude.gov.br/protocolos e diretrizes, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento púrpura trombocitopênica idiopática.

Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas na Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sendo assim, merece parcial reforma a sentença para tão somente estabelecer que seja acrescida a determinação de implementação da Portaria Conjunta nº 9/19 aos demais pacientes que em seu tratamento necessitarem do medicamento em questão, sem prejuízo da obrigação compulsória em caso de omissão ou negativa de fornecimento por parte do Estado do Pará aos pacientes necessitados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença nesse ponto, determinar a implementação da Portaria Conjunta n° 9/19 aos demais pacientes que em seu tratamento necessitem do medicamento em questão, conforme estabelecido no parágrafo anterior, mantendo os demais termos do julgado impugnado.

Em remessa necessária, sentença ALTERADA nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021